Tribunal: CARF
Processo: 13868.720224/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.720224/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ANTENOR CUNHA FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2001.03.99.035638-5 (feito
originário no 915/00), que tramitou na 1a Vara Federal de Santa Fé do Sul/SP, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.720224/2011-44
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720224/2011-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/54):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 16/19, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 23.094,12.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 11.573,68.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 46.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 76.624,83 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.276,27.

Complementação dos Fatos
Incluído o valor de R$ 76.624,83 recebido através da Caixa Econômica Federal. Do
valor bruto pago pelo INSS (R$ 109.208,88) foi deduzido o valor de R$ 32.584,05
relativo a honorários advocatícios.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 10/10/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 23/11/2011, fl. 21. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s)
3/12 em 23/12/2011, alegando, em síntese:
• Requereu benefício do INSS. O pagamento foi efetuado de forma acumulada.
• Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período.
• Houve desconsideração de princípios constitucionais da isonomia e da
capacidade contributiva.
• Cita jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 22/44, para comprovar suas alegações.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720224/2011-44

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão, em 12/11/2014 (fls. 57/58), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 20/11/2014, recurso voluntário (fls. 59/69), insurgindo-se
contra a omissão de rendimentos apurada, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração do imposto
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial federal que revisou seu
benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo, sendo incompetente a autoridade
administrativa para decidir sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, sobretudo diante de
recente decisão do STF, proferida no RE no 614.406, com repercussão geral reconhecida. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Requer, outrossim, seja oportunizado a seu patrono promover sustentação oral
para os devidos esclarecimentos porventura necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720224/2011-44

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 76.624,83 com IRRF de R$
3.276,27, constatada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação ocorreu
pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2001.03.99.035638-5 (feito originário
no 915/00), que tramitou na 1a Vara Federal de Santa Fé do Sul/SP (fls. 22/32 e 42/44).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos, pagos pelo INSS e resgatados junto à CEF
por ordem judicial (fls. 32 e 44) – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos
meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações,
podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720224/2011-44

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2001.03.99.035638-5 (feito originário no 915/00), que tramitou na 1a Vara
Federal de Santa Fé do Sul/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original